Tribunal: TJES
Processo: 5008633-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008633-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES WAGNO BERGAMI e outros
RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008633-20.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CHARLES WAGNO BERGAMI; LIBERTY SEGUROS S/A

RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A; CHARLES WAGNO BERGAMI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. A
ÇÃO

DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS AVARIAS - PROVA PERICIAL UNILATERAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo autor Charles Wagmo Bergami, Id. 9794978.

Recurso Inominado interposto pela Seguradora, id. 9794968.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, id 9794984 e 9794986, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9794978 e 9794968), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9794950), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I,
do Código de Processo Civil.

REVOGO
a decisão liminar de ID 30454070.”

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor, pois entendeu que inexiste prova de nexo causal entre as supostas condições apresentadas pela parte autora e a realidade dos fatos verificada pelo laudo pericial.

Trata-se de ação de cobrança de cobertura securitária cumulada com obrigação de fazer além de reparação material e moral, em que o autor alega, em síntese, ser proprietário do veiculo objeto do litígio de placa EDP 9188, bem como que possui seguro automotivo com a requerida. Sustenta que em 24/05/2023, foi vítima de um acidente de trânsito, conforme boletim de ocorrência anexado aos autos. Afirma que retornava com seu veículo de uma viagem a trabalho e que seguindo pela rodovia que liga Marilândia a Linhares, se deparou com um veículo Ford Ranger, de cor prata, realizando uma manobra de forma imprudente, forçando o autor a desviar de forma abrupta, cominando na perda do controle do veículo e colisão com uma árvore que fica a beira da pista. Afirma que acionou o seguro que forneceu o guincho que conduziu o veículo a uma oficina credenciada. Alega que em maio de 2023 foi realizado cotação de peças para reparo do veículo, que ficou em R$ 48.686,81 e em 16/06/2023 recebeu uma carta de negativa da seguradora, informando que o veículo possuía irregularidades pagamento da indenização, tendo sido informado que a irregularidade seria divergência no cambio do veículo. Sustenta que a apólice prevê a adequação da cobertura devido a essa diferença. Aduz que se dirigiu ao Procon, sem sucesso. Afirma que não lhe foi ofertado veículo reserva. Postula o fornecimento de veículo reserva até o conserto do carro ou sua indenização, pagamento do valor do veículo, conforme tabela Fipe, reparação moral.

Liminar concedida, id. 9794906, determinando fornecimento de veículo reserva ao autor.

O recorrente Charles, em sede recursal, pleiteia a reforma da r. sentença, argumentando que no curso do processo houve proposta de acordo pela seguradora, propondo indenizar o recorrente, sustenta que a perícia realizada pela seguradora é prova unilateral, postulando pela procedência da demanda, subsidiariamente postula pelo reconhecimento da incompetência do Juizado face a necessidade de perícia.

A seguradora recorrente apresenta recurso para obter o direito ao ressarcimento pelos valores gastos com veículo reserva, qual seja, R$ 9.432,52, tendo em vista a revogação da liminar.

Acerca dos fatos a serem deslindados nesta esfera recursal, tem-se dos autos que o autor, ora recorrente, ingressou com a presente ação de cobrança em desfavor da Seguradora, narrando que:

Formalizou contrato de seguro com a seguradora requerida que emitiu apólice para garantir cobertura total de sinistros relativo ao veículo objeto da lide, qual seja,
Honda/Fit Lx Flex - PLACA: EPD-9188 - CHASSI: 93HGE6750AZ201990 - COR: Prata, de sua propriedade, através da apólice 31.39.2022.0063448, plenamente vigente à época da colisão.

Durante a vigência do referido contrato de seguro, mais precisamente no dia 24/05/2023, ocorreu acidente envolvendo o veículo do autor, que ao desviar de um veiculo que realizava uma ultrapassagem de forma imprudente, perdeu o controle do carro e atingiu uma árvore.

Ato contínuo, foi encaminhado o veículo envolvido para oficina credenciada da Seguradora e devido a grande monta dos danos restou caracterizada a perda total do veículo.

Não obstante, através de expressa carta notificatória enviada, o requerente foi surpreendido com a negativa de pagamento do sinistro, contendo a seguinte informação: “ Conforme regulação de sinistro e fatos informados, constatamos irregularidades que nos desobrigam de indenização.”

Ora, o autor pode afirmar, veementemente, que o sinistro ocorreu, não sabendo o motivo de tal odiosa negativa, não tendo a seguradora sequer a dignidade de informar especificamente a razão da negativa de indenização, se limitando a sustentar a uma negativa genérica e sem o mínimo de lastro legal.

O autor, na tentativa de obter maiores informações para entender a irregularidade encontrada, em contato com a requerida, foi informado, por telefone, que

havia divergência do câmbio do veículo. Contudo a apólice prevê que devido a diferença, a cobertura do veículo foi adequada.

Ainda, o autor se dirigiu ao PROCON na tentativa de solucionar a questão, sem êxito.

Certo é que a seguradora recebeu o prêmio pertinente, estando o segurado pontual com sua obrigação, revelando que a demora no pagamento da indenização pactuada representa um descaso excepcional, posto que o sinistro ocorreu há mais de um ano e não existe o mínimo motivo para negativa ou retardamento da indenização.

Ressalte-se que o incrível descaso da seguradora, além de ferir a boa fé objetiva, cerne da relação contratual em comento, causa inegáveis transtornos, aborrecimentos e constrangimentos excepcionais ao cidadão de bem que confiou na instituição securitária para evitar uma situação de risco irremediável ao seu patrimônio, não sendo crível que uma respeitada seguradora possa demorar tanto tempo sem nenhuma justificativa plausível para quitação do sinistro, trata-se de uma negligência excepcional que não pode ser tolerada pela sociedade e pelo Poder judiciário.

Após regular citação, a ré apresentou sua contestação, id. 9794916, aduzindo que o pagamento do seguro não foi realizado uma vez que, após perícia unilateral, a conclusão do laudo foi no sentido de que o sinistro não ocorreu de forma eventual, e que foram encontrados danos

sem relação com o evento, questão que, sob sua ótica, acarretaria a negativa de pagamento da indenização, em respeito ao princípio da boa fé que rege o contrato de seguro.

Fez constar, ainda, que não houve prova de que o estado de depreciação do veículo na data do sinistro fizesse jus ao pagamento da indenização.

Após instrução processual, o feito foi sentenciado, tendo o Juiz de Primeiro Grau julgado improcedente o pedido argumentando
que inexiste prova de nexo causal entre as supostas condições apresentadas pela parte autora e a realidade dos fatos verificada pelo laudo pericial.

De início, faço destacar que os serviços securitários estão submetidos às disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, enquanto relação de consumo.

Dessa forma, há perfeita incidência normativa do
Código de Defesa do Consumidor
nos contratos atinentes aos seguros, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro ofertada pela seguradora, consubstanciada no pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato a seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço.

Ademais, releva ponderar que a aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor
depende de ter sido constituído o direito alegado, bem como de ter sido observada a boa fé objetiva no contrato de seguro.

Assim, após analisar detidamente os autos, em especial o laudo pericial apresentado pela seguradora, entendo que a r. sentença a quo merece reforma:

O contrato de seguro em tela foi avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco.

Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado, condições gerais estas previstas no art.
757
e seguintes, do
Código Civil
.

Ressalte-se que os pressupostos do contrato de seguro são a cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, cuja mutualidade está consubstanciada na reparação imediata do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco para a seguradora.

Permeadas estas condições pelo elemento essencial deste tipo de pacto, qual seja, a boa-fé, nos termos do art.
422
, do
Código Civil
, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas.

Saliente-se que presentes as condições ora citadas, deve ser feito o pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos limites contratados e condições acordadas, desonerando-se aquela de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização.

Assim, o elemento volitivo supracitado gera o agravamento do risco estipulado, resultando no desequilíbrio da relação contratual, onde a seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano garantida, em desconformidade com o avençado, nos termos do art. 768, da lei civil.

Portanto, para que esta situação ocorra, deve haver intenção do segurado, não bastando mera negligência, imperícia ou imprudência deste, já que o segurado aja com culpa, em qualquer de suas modalidades, caberá ao segurador arcar com o ônus do sinistro ocorrido, tendo em vista que a cobertura à culpa é parte integrante do contrato, e deste não pode ser afastada.

Voltando ao caso dos autos, tem-se que a negativa da seguradora tem como fundamental, o laudo unilateral produzido por profissional por ela contratado que concluiu que o sinistro não ocorreu de forma eventual, e que foram encontrados danos

sem relação com o evento.

Verifico que o único elemento de prova juntado aos autos pela seguradora é o laudo pericial produzido unilateralmente pela mesma, em procedimento administrativo, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaco ainda que o acidente ocorrera na data de 24/05/2023, conforme BO anexado, id. 9794891, tendo o veículo sido recolhido a oficina credenciada e a perícia realizada

somente ocorreu na data de 20/11/2023.

Ainda não consta nos autos que o autor foi previamente comunicado sobre sua realização, não sendo a ele oportunizada a indicação de assistente técnico competente para acompanhar os trabalhos, apresentar contraprovas e até contestar ou contrariar o laudo unilateralmente produzido.

Não se está a questionar a competência, tampouco idoneidade do profissional responsável pela elaboração do parecer técnico da seguradora, mas apenas a chamar a atenção para as exigências das normas processuais no que diz respeito à realização das provas. São requisitos que precisam ser observados tanto pelas partes como pelo magistrado para que a apuração da verdade fática seja eficaz para fundamentar e justificar a sentença.

Neste contexto, tem-se que a produção de provas no processo civil exige o atendimento de determinadas formalidades, destinadas, sobretudo, à garantia do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

De fato, a perícia regulada pelo
Código de Processo Civil
é sempre a judicialmente produzida, por perito nomeado e compromissado pelo magistrado, abrindo às partes oportunidade para acompanhar a sua realização, e se for o caso, apresentar quesitos, indicar assistente, enfim, deve a perícia ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em atenção ao devido processo legal.

Por isso, a prova unilateralmente produzida deve ser vista como mero indício, e o laudo pericial apenas como parecer, insuficientes para, por si só, comprovarem os fatos que se pretende demonstrar.

Assim, apesar das alegações do expert contratado pela seguradora, não foi produzida em juízo, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, prova técnica capaz de comprovar que os danos existentes nos veículos não teriam ocorrido da forma narrada no Boletim de Ocorrência, ou de qualquer outra forma capaz de desconstituir a obrigação da seguradora em indenizar seu segurado, em respeito ao contrato firmado entre as partes e em observância ao princípio da boa-fé.

Veja-se que não há no processo prova segura capaz de embasar um juízo de certeza e por isso extreme de dúvida, de que tenha havido má-fé do segurado na ocorrência do sinistro.

Por outro lado, ainda faço destacar que o laudo produzido deixa evidente que não houve preservação do veículo sinistrado, eis que

foi recolhido e encaminhado para oficina mecânica conveniada da seguradora ré, fato grave que permite que se conclua que fatores externos ou mesmo pessoas desavisadas podem ter alterado e desvirtuado as características originais das consequências do acidente.

Ora, a boa-fé objetiva refere-se a um comportamento genérico e implícito nas relações negociais, consubstancia deveres de comportamento nas relações sociais, ao passo que a má-fé é de ordem subjetiva, pessoal, diz respeito à confiança que se pode ter em relação à pessoa ou ato.

Certo é que a má-fé não se presume e deve ser cabalmente comprovada.

A comprovação de que os danos nos veículos teriam sido propositalmente provocados é fato extintivo ou impeditivo do seu direito, cabendo à parte contrária realizar tal prova nesse sentido, nos termos do art.
373
,
II
, do
CPC
. Inexistindo tal prova, dentro do crivo do contraditório, emerge sua responsabilidade em indenizar.

Relativamente à indenização material, quando da contestação, a seguradora afirmou que o autor não produziu provas no sentido de que a indenização deve ser total, conforme Tabela FIPE.

Entretanto, esqueceu-se a ré de que o ônus da comprovação de que o veículo não tive perda total seria da própria seguradora, eis que responsável pelo recolhimento deste e encaminhamento para a oficina conveniada.

Por sua vez, o autor juntou aos autos um dos orçamentos realizados pela própria ré, que nos dá conta de que o valor ali inserido supera o percentual (75%) da Tabela Fipe.

Logo,
deve o autor ser indenizado pelo valor total do veículo com base na tabela FIPE, à época do sinistro, vez que tal cobertura foi estipulada na apólice colacionada aos autos.

No que se refere a reparação moral, a imputação de “fraude” pela seguradora contra o autor, desprovida de qualquer cunho probatório, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento na medida em que ofende a honra do segurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular as rés/recorridas na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo fixa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de dano moral, com correção e juros pela SELIC, a partir deste julgamento.

Ainda, diante da procedência do pedido autoral, mantenho a tutela outrora concedida.

Em relação ao Recurso interposto pela Seguradora, entendo que perdeu o objeto, tendo em vista a manutenção da tutela antecipada concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente CHARLES WAGNO BERGAMI e

LHE CONCEDO PROVIMENTO,

para reformar, a r. sentença impugnada, com o fim de RATIFICAR A LIMINAR ANTES DEFERIDA (ID 30454070), DE FORMA DEFINITIVA, bem como para

-
CONDENAR a SEGURADORA
recorrida

LIBERTY SEGUROS S.A
a pagar ao autor
CHARLES WAGNO BERGAMI
o valor referente a indenização total do veículo,
com base na tabela FIPE, à época do sinistro
, que deve ser corrigido e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação.

Deve o Recorrente juntar aos autos a tabela FIPE à época da colisão quando do cumprimento de sentença.

-
CONDENAR
o
a SEGURADORA recorrida

LIBERTY SEGUROS S.A
a pagar
ao autor
CHARLES WAGNO BERGAMI
o valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) referente a reparação moral, c
orrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento

do recurso.

Ainda, conheço
do Recurso interposto pela Seguradora Liberty S.a
e LHE NEGO PROVIMENTO.

Custas de lei,
e honorários advocatícios que arbitro em 20%

sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)